Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-87.2003.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000405-87.2003.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE MIGUEL LANZARINI - CPF: 141.374.709-44 (EMBARGANTE), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ROSA DE MOURA LANZARINI - CPF: 871.394.301-44 (EMBARGANTE), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HIGINO NUNES NETO - CPF: 010.894.268-60 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SILVIA REGINA RICCOMI NUNES - CPF: 001.629.338-00 (EMBARGADO), CLARICE GARCIA NUNES - CPF: 775.301.601-68 (EMBARGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SAULO DE TARSO GARCIA NUNES - CPF: 326.378.021-20 (EMBARGADO), Idete de Fatima Lamp Nunes (EMBARGADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (EMBARGADO), ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES - CPF: 063.854.548-00 (EMBARGADO), ANA MARIA GARCIA NUNES VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 985.236.277-15 (EMBARGADO), HELIO VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 736.877.747-91 (EMBARGADO), DJALMA LOPES NUNES JUNIOR - CPF: 346.759.731-91 (EMBARGADO), SANDRA MARIA DA VEIGA NUNES - CPF: 931.898.931-87 (EMBARGADO), SILVIA REGINA RICCOMI NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO RICCOMI NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA RICCOMI NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RICCOMI LOPES NUNES - CPF: 278.490.128-95 (EMBARGADO), MARCELA RICCOMI NUNES - CPF: 287.326.788-78 (EMBARGADO), IDETE DE FATIMA LAMP NUNES - CPF: 067.202.718-65 (EMBARGADO), MARLI MELO DE OLIVEIRA - CPF: 535.288.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE MIGUEL LANZARINI - CPF: 141.374.709-44 (EMBARGADO), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ROSA DE MOURA LANZARINI - CPF: 871.394.301-44 (EMBARGADO), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HIGINO NUNES NETO - CPF: 010.894.268-60 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SILVIA REGINA RICCOMI NUNES - CPF: 001.629.338-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CLARICE GARCIA NUNES - CPF: 775.301.601-68 (EMBARGANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SAULO DE TARSO GARCIA NUNES - CPF: 326.378.021-20 (EMBARGANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES - CPF: 063.854.548-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA NUNES VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 985.236.277-15 (EMBARGANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), HELIO VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 736.877.747-91 (EMBARGANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DJALMA LOPES NUNES JUNIOR - CPF: 346.759.731-91 (EMBARGANTE), SANDRA MARIA DA VEIGA NUNES - CPF: 931.898.931-87 (EMBARGANTE), MARCIO RICCOMI LOPES NUNES - CPF: 278.490.128-95 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MARCELA RICCOMI NUNES - CPF: 287.326.788-78 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), IDETE DE FATIMA LAMP NUNES - CPF: 067.202.718-65 (EMBARGANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de indenização por perdas e danos. alegação de omissão, obscuridade e contradição. prazo prescricional. pretensão indenizatória decorrente de contrato de compra e venda. aplicação do prazo decenal. prova das benfeitorias. valoração do conjunto probatório. legitimidade passiva. proprietário de fato. responsabilidade dos herdeiros. critérios de atualização monetária. matérias expressamente enfrentadas no acórdão. rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação dos réus e deu parcial provimento ao recurso dos autores para reconhecer a legitimidade passiva do proprietário de fato do imóvel rural objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao enfrentar: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória; (ii) a prova das benfeitorias e do nexo causal; (iii) a legitimidade passiva à luz do sistema registral e da prova testemunhal; e (iv) os critérios de atualização monetária e incidência de encargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A questão da prescrição foi expressamente examinada no acórdão embargado, que qualificou a pretensão deduzida como indenizatória decorrente de relação contratual de compra e venda, aplicando, de forma fundamentada, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A alegação de omissão quanto à prova das benfeitorias e ao nexo causal não procede, pois o acórdão analisou o conjunto probatório produzido, especialmente a prova testemunhal corroborada por documentos oficiais, explicitando as razões pelas quais reconheceu a existência de melhorias indenizáveis.

6. A controvérsia relativa à legitimidade passiva e à titularidade dominial foi enfrentada de forma expressa, com distinção entre propriedade registral e atuação como proprietário de fato, a partir da valoração das provas constantes dos autos, inclusive à luz das regras de experiência, não havendo qualquer lacuna no enfrentamento da matéria.

7. Também não subsiste omissão quanto aos critérios de conversão da obrigação, correção monetária e incidência de encargos, uma vez que o acórdão fixou de modo claro a metodologia aplicável, afastando a alegação de cumulação indevida de índices.

8.

As insurgências deduzidas nos embargos revelam inconformismo com as conclusões adotadas no julgamento e pretensão de reexame do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCELA RICCOMI NUNES, MARCIO RICCOMI LOPES NUNES, ANDREA CHRISTINA PANCINI NUNES, HEBER GARCIA NUNES, SILVIA REGINA RICCOMI NUNES e HIGINO NUNES NETO em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos (Processo nº 0000405-87.2003.8.11.0086), ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARINI e outros, oriunda da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, negou provimento ao recurso dos réus/embargantes e deu parcial provimento ao recurso dos autores/embargados para reconhecer a legitimidade passiva do Sr. Djalma Lopes Nunes e os seus sucessores (cf. id. nº 338188879).

Nas razões dos embargos, os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição quanto ao enfrentamento da prejudicial de prescrição, sustentando que o acórdão teria aplicado o prazo geral sem examinar a natureza jurídica da pretensão, que, segundo afirmam, corresponderia à resolução do negócio em razão de alienações subsequentes sem anuência.

Apontam, ainda, omissão quanto à comprovação das benfeitorias e ao nexo causal reconhecido, defendendo que o julgado teria presumido a existência de melhorias indenizáveis sem prova técnica idônea, bem como questionam o reconhecimento de posse de boa-fé e a ausência de demonstração do pagamento integral do preço.

Sustentam, igualmente, omissão quanto à titularidade dominial à luz do sistema registrário imobiliário, ao valor probatório de depoimentos testemunhais e à natureza de documentos constantes dos autos, além de insurgirem-se contra os critérios de atualização monetária adotados, especialmente quanto à cumulação de índices e ao termo de incidência dos encargos.

Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com integração do julgado e prequestionamento (cf. id. n° 342694850).

Os embargados ESPÓLIO DE JOSÉ MIGUEL LANZARIN e ROSA DE MORA LANZARIN apresentaram contrarrazões (cf. id. n° 344641856), pugnando pela rejeição dos embargos por ausência de vícios.

Os embargados CLARICE GARCIA NUNES e outros deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 345142390).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No presente caso, após detida análise do Acórdão embargado e dos fundamentos apresentados pelos Embargante, verifica-se que não subsistem os vícios apontados.

Inicialmente, quanto à alegada obscuridade com viés de contradição referente à prescrição da pretensão indenizatória, os Embargantes questionam a natureza da pretensão (cessão ou rescisão contratual) e a aplicabilidade de outro prazo prescricional. O v. acórdão, entretanto, enfrentou a questão da prescrição de forma clara e fundamentada, estabelecendo expressamente que se trata de pretensão indenizatória decorrente de relação contratual de compra e venda de imóvel rural, aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Adicionalmente, a decisão colegiada explicitou que a análise do mérito se deu sob a ótica da cessão de direitos, com anuência do vendedor, refutando a ideia de rescisão. A tese de julgamento firmada no item 1 do Acórdão reforça tal entendimento, não havendo qualquer ponto de obscuridade ou contradição no que foi decidido sobre a prescrição.

A pretensão dos Embargantes demonstra nítido intento de reavaliar a classificação jurídica da relação contratual e o regime prescricional aplicável, o que excede os limites dos embargos declaratórios.

Em relação à suposta omissão quanto à prova das benfeitorias e o nexo de causalidade, os Embargantes argumentam que a infração ambiental não seria prova das benfeitorias indenizáveis e que a ilicitude do desmatamento impediria a presunção de aproveitamento para plantio.

O julgado, todavia, abordou de maneira exaustiva o tema ao consignar que a "prova testemunhal produzida nos autos, corroborada pelo Auto de Infração do IBAMA (cf. id. 53985225, pg. 158), comprova que os autores realizaram o desmate de aproximadamente 420 hectares da Fazenda Anaguá, além de outras benfeitorias como enleiramento e calcareamento, preparando a área para o plantio".

Ademais, a decisão esclareceu que, "independentemente da licitude do desmate perante a legislação ambiental, não se admite que o vendedor se locuplete das obras custeadas pelos autores sem qualquer contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa", fundamentando a indenização no princípio que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). A valoração da prova e a conclusão sobre a existência das benfeitorias e sua valorização no imóvel foram expostas de forma clara, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade.

No tocante à alegada omissão quanto ao sistema registral brasileiro e a prova da propriedade, os Embargantes questionam o reconhecimento de Djalma Lopes Nunes como "proprietário de fato" com base em prova testemunhal, em detrimento do registro imobiliário.

Tal questão foi diretamente enfrentada no julgamento, onde foi consignado que "embora o registro imobiliário estivesse em nome de Higino Nunes Neto, o pai, Djalma Lopes Nunes, se apresentava perante a comunidade como verdadeiro proprietário da Fazenda Anaguá, conduzia as negociações, recebia os valores das vendas e, após a alienação total, adquiriu outras áreas rurais".

A decisão aplicou os arts. 371 e 375 do Código de Processo Civil, que preveem a utilização das regras de experiência comum, e considerou o conjunto probatório para concluir pela legitimidade passiva dos herdeiros do proprietário de fato, com base no art. 1.997 do Código Civil.

Portanto, não se ignorou o sistema registral, mas o sopesou diante das peculiaridades do caso, da prova produzida e da dinâmica dos fatos ocorridos na década de 90, distinguindo a propriedade registral da responsabilidade de fato do negócio, de forma devidamente fundamentada.

Por fim, sobre a alegada omissão quanto à Taxa SELIC e o termo final da correção monetária pelo INPC, os Embargantes questionam a cumulação de índices.

No entanto, esse ponto foi expressamente enfrentado no acórdão recorrido ao determinar que "as sacas de soja [...] devem ser convertidas de acordo com o valor da saca de soja na região às datas de pagamento ou vencimento, correção monetária pelo INPC desde então e juros e correção monetária pela taxa SELIC a partir da citação, procedendo-se à compensação entre créditos e débitos".

A metodologia de cálculo foi claramente estabelecida, não havendo obscuridade ou omissão.

O que se verifica, na verdade, é a irresignação dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do acórdão, o que não é admissível pela via eleita.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026